Tribunal: TJMT
Processo: 0031894-34.2013.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031894-34.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ANTONIO GOMES DE SOUZA FILHO - CPF: 205.876.511-72 (APELADO), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 897/STF. AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO JURÍDICA EXPRESSA DO ATO ÍMPROBO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Ação de ressarcimento ao erário proposta com base em suposto desvio de valores praticado por servidor no exercício da função de escrivão judicial, entre os anos de 1990 e 2000. Sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão e extinguiu o feito com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC).

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de ressarcimento ao erário é atingida pela prescrição, mesmo quando fundada em fatos que, em tese, poderiam configurar ato de improbidade administrativa, sem que haja tipificação legal expressa na petição inicial.

III.

Razões de decidir:

3.

A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, conforme o Tema 897 do STF, exige a expressa tipificação da conduta como ato doloso de improbidade administrativa, o que não se verificou na petição inicial.

4.

A mera descrição fática desacompanhada de enquadramento jurídico na Lei n. 8.429/1992 e sem imputação de dolo específico impede o afastamento da prescrição.

5.

Aplica-se, portanto, o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei n. 20.910/1932, nos termos do Tema 666 do STF, estando a pretensão prescrita.

IV.

Dispositivo e tese:

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário exige a tipificação expressa da conduta como ato doloso de improbidade administrativa. 2. A ausência de enquadramento jurídico na Lei n. 8.429/1992 e de imputação de dolo na petição inicial impede a aplicação do Tema 897 do STF, sujeitando a demanda às regras ordinárias de prescrição.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; Lei n. 8.429/1992; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 852.475 (Tema 897), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 17/8/2016; STF, RE n. 669.069 (Tema 666), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 3/2/2016.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da
ação de ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa
, ajuizada em face de
ANTÔNIO GOMES DE SOUZA FILHO
, por meio da qual o juízo de origem acolheu a preliminar de prescrição e, em consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sustenta o apelante que restou devidamente comprovado, por meio da prova documental que instrui a petição inicial, notadamente pelos depoimentos do próprio apelado, a confissão da prática dos atos imputados, evidenciando-se a ocorrência de conduta dolosa, perpetrada com plena consciência e voluntariedade, resultando em lesão ao erário.

Afirma que não se pode cogitar a ocorrência de prescrição, uma vez que, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 852.475, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 897), são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado como improbidade administrativa, nos termos da legislação vigente.

Requer o provimento do recurso para que seja julgada procedente a
ação de ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa
.

Em sede de contrarrazões, Antônio de Souza Gomes Filho sustenta que a presente demanda trata-se de mera ação de ressarcimento ao erário, desprovida de fundamentação jurídica idônea à caracterização da conduta que lhe é atribuída como ato de improbidade administrativa, sendo incontroverso que não foi proposta ação específica de improbidade, tampouco há pronunciamento judicial que reconheça a prática de ato ímprobo doloso por parte do requerido, o que, a seu ver, afasta a aplicação da tese de imprescritibilidade firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 897 (Id. 319000857).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo provimento do recurso (Id. 330317367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual,
trata-se de
ação de ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa
ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em face de
Antônio de Souza Gomes Filho
,
tendo por objeto o ressarcimento ao erário da quantia de R$ 188.865,11 (cento e oitenta e oito mil oitocentos e sessenta e cinco reais e onze centavos), decorrente de apropriação indevida de valores supostamente perpetrada pelo requerido no exercício do cargo de Escrivão, lotado na 9ª Vara Cível da Comarca da Capital, no período compreendido entre os anos de 1990 a 2000 (Inicial, Id. 31900427 – fls. 1/11).

Conforme afirma a petição inicial, os valores cuja restituição se pleiteia são oriundos de depósitos judiciais que, embora recebidos pelo cartório, eram juntados aos autos apenas mediante recibos assinados pelo escrivão, sem as respectivas guias de depósito bancário, circunstância que possibilitava ao requerido, quando havia necessidade de suprir despesas da escrivania, utilizar valores provenientes de outros processos para cobrir tais gastos, restituindo-os posteriormente com depósitos de feitos diversos, em prática sucessiva conhecida como “
mata-mata
”, caracterizada pela realocação indevida de valores entre processos distintos.

Antônio de Souza Gomes Filho foi citado por meio de edital, tendo a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso assumido sua representação processual na qualidade de curadora especial (Id. 319000437).

As partes foram regularmente intimadas para se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir, tendo ambas, entretanto, dispensado a produção probatória e requerido o julgamento antecipado da lide (Id. 319000446 e 319000447).

O Juízo
a quo
proferiu sentença na qual acolheu a preliminar de prescrição e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, sob o fundamento de que os fatos imputados ao requerido ocorreram no ano de 2000, enquanto a ação somente foi ajuizada em 2013, circunstância que, a seu ver, configuraria a prescrição da pretensão de ressarcimento, além de não ter sido comprovado o dolo necessário à caracterização da prática de ato de improbidade administrativa dolosa (Sentença, Id. 319000448).

2.

Mérito:

A controvérsia posta em julgamento gira em torno da
incidência ou não da prescrição
da pretensão de ressarcimento ao erário proposta pelo Estado de Mato Grosso, fundada em suposta prática de ato doloso de improbidade administrativa, diante da ausência de tipificação jurídica expressa do ato ímprobo na petição inicial.

Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial segundo o qual
as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de atos dolosos tipificados na Lei de Improbidade Administrativa são imprescritíveis
, nos termos da tese fixada pelo STF no julgamento do RE 852475/SP (Tema 897), com repercussão geral reconhecida: “
São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
”.

Entretanto, não se desconhece – e tampouco se contesta – que
eventual pretensão sancionatória
por improbidade administrativa encontra-se, de fato, fulminada pela prescrição
, haja vista o transcurso de prazo superior a 13 anos entre os últimos fatos imputados (2000) e o ajuizamento da demanda (2013).

Ocorre que, para que se possa aplicar validamente a tese da imprescritibilidade do ressarcimento, seria imprescindível que a inicial tivesse tipificado expressamente a conduta como ato doloso de improbidade administrativa, ainda que o pedido formulado fosse exclusivamente patrimonial.

A mera narrativa fática dos acontecimentos, por mais grave que seja,
desacompanhada da subsunção jurídica a qualquer das hipóteses previstas na Lei n. 8.429/1992
, não é suficiente para atrair a excepcional regra da imprescritibilidade.

Não se trata aqui de exigir formalismo excessivo, mas sim de observar os limites da própria tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, que restringiu a imprescritibilidade apenas às ações de ressarcimento fundadas em
atos dolosos e tipificados como improbidade administrativa
– o que pressupõe
um mínimo enquadramento jurídico da conduta nos moldes da lei de regência
.

Com efeito, embora a petição inicial faça referência à confissão administrativa do requerido e descreva condutas que, em tese, poderiam enquadrar-se como atos ímprobos,
não há qualquer menção a qual inciso ou artigo da Lei n. 8.429/1992 se subsumiriam tais condutas, nem mesmo se houve a qualificação da conduta como dolosa
, requisito essencial para a aplicação da imprescritibilidade.

Nesse contexto, o reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento, como feito pelo juízo de origem, mostra-se correto e juridicamente adequado, diante da ausência de tipificação expressa e de imputação de dolo na petição inicial, o que impede a aplicação da tese firmada no Tema 897/STF.

Portanto, não se pode admitir, sob pena de violação ao contraditório e à legalidade estrita, que a qualificação jurídica do ato como doloso de improbidade administrativa seja presumida ou inferida exclusivamente da narrativa fática, especialmente quando se trata de exceção à regra geral da prescritibilidade.

Além disso, a pretensão de ressarcimento ao erário,
ainda que examinada sob a ótica da responsabilidade por ilícito civil
, como sustenta na prática a Fazenda Pública Estadual, também se encontra atingida pela prescrição, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 666 da Repercussão Geral, segundo o qual “
É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil
” (STF, Tribunal Pleno, RE 669069/MG, julgamento em 3/2/2016), uma vez que já transcorreu o prazo quinquenal previsto no artigo 1º, do Decreto Lei n. 20.910/1932.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025